Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700382-04.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GEISIANE BEZERRA MATIAS RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONEXÃO. MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RECONHECIMENTO. IMISSÃO DE POSSE. AÇÃO PETITÓRIA. REIVINDICATÓRIA. CAUSA MADURA. INCIDÊNCIA. IMÓVEL INDISPONÍVEL POR DECISÃO JUDICIAL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. 1. A conexão ocorre quando duas ou mais ações possuem o mesmo pedido ou causa de pedir. A reunião dos processos não prejudica o debate individualizado e permite o uso de prova emprestada, o que confere celeridade e economicidade aos processos, observada a produção de prova específica em cada feito. A reunião dos processos evita que sejam proferidas decisões conflitantes, em observância à segurança jurídica. 2. A imissão de posse é ação petitória adotada por quem possui a propriedade com título registrado, que não pode investir-se na posse pela primeira vez, porque o alienante ou o detentor (terceiro a ele vinculado) resiste em entregá-la. 3. Constatada a inadequação da ação possessória e estando a causa madura, com provas suficientes para a apreciação da demanda correta, aplica-se o disposto no art. 1.013, III do CPC. 4. A ação reivindicatória confere ao proprietário o direito de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou detenha, conforme dispõe a parte final do art. 1.228, caput do CC. Essa ação tem a finalidade de restituir a coisa ao proprietário sem posse, para que ele possa exercer a soma dos poderes de domínio: usar, fruir e dispor do imóvel. 5. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa (STF, Súmula no 237). 6. O imóvel indisponível por decisão judicial para assegurar indenização de prejuízo causado ao erário público não está sujeito à usucapião por constituir esse gravame uma limitação ao direito de propriedade, não permitindo erigir, em paralelo, sob o argumento de presrição aquisitiva, um direito de propriedade de terceiro, incidente sobre o interesse público que motivou a própria indisponibilidade. Quanto à preservação da garantia, a indisponibilidade do imóvel equipara-o à coisa pública. 7. A indisponibilidade decretada por ordem judicial para assegurar indenização de prejuízo causado ao erário público é óbice instrasponível para qualquer instituto que afronte a natureza da indisponibilidade e viole a garantia ressarcitória, seja por venda decorrente de ação do dono, seja pela prescrição aquisitiva. 8. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Sentença cassada. Julgamento de mérito. Pedido do autor julgado procedente. Pedidos da ré julgados improcedentes. A recorrente alega violação ao artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando que, mesmo tendo reconhecido a inadequação da via eleita, o acórdão impugnado partiu do pressuposto de que o feito estaria apto para julgamento como se fosse uma reivindicatória, com base na teoria da causa madura, tendo, implicitamente, aplicado o princípio da fungibilidade da ação, o qual não era compatível com o presente caso. Requer, portanto, o retorno dos autos para novo julgamento na origem. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, que concluiu pela inadequação da via eleita e pelo amadurecimento da causa (ID 22839141), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. (...) 4. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria, no sentido de que, o efeito devolutivo da apelação (art. 515 do CPC/73 e 1.013 do CPC/2015) devolve todas as questões relacionadas com os fundamentos do pedido e da defesa, podendo o julgador adotar o enquadramento jurídico que entender de direito à solução da lide, não se encontrando limitado nem pelos fundamentos jurídicos adotados na sentença nem pelos suscitados pelas partes. (...) (AgInt no REsp 1860288/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/12/2020). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 E 1.013 DO CPC/15. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. (...) 4. O Tribunal de origem não está limitado ao exame da lide pelos fundamentos dispostos na sentença, nem aqueles elencados pelas partes, podendo adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia devolvida no recurso, sem isso que isso implique violação do art. 1.013 do CPC/15. Precedentes. (...) (AgInt no REsp 1733591/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/11/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025